Tribunal: TJSP
Processo: 2234479-40.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 14o Grupo de Câmaras da Seção de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2234479-40.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Paulínia, em que é embargante AUTO
VIAÇÃO ESTILO EIRELI, é embargado L. N. DE O. DORTA TRANSPORTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14o Grupo de Câmaras da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA, MARCOS GOZZO, ANA CATARINA
STRAUCH, DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT, FÁBIO PODESTÁ E ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234479-40.2019.8.26.0000/50002 - cs
2
VOTO No 36.339
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2234479-40.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: PAULÍNIA
EMBGTE.: AUTO VIAÇÃO ESTILO EIRELI
EMBGDA.: L.N. DE O. DORTA TRANSPORTES
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser sanada. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela autora em face do v. aresto de fls. 18/21, que
negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática
do Relator que não indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória de
sentença.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, a existência de omissão no julgado. Argumenta que não foi
enfrentada matéria de ordem pública, decadência, arguida na ação rescisória.
Alega ser evidente o erro de fato diante da existência de provas da quitação
do preço dos veículos. Suscita a aplicação do artigo 489, § 1o, IV, do Código
de Processo Civil.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o V.
Acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada.
Com efeito, o v. acórdão embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234479-40.2019.8.26.0000/50002 - cs
3
dispôs, expressamente, que: “A questão relativa ao pagamento do débito foi
analisada pela i. magistrada monocrática de acordo com a prova dos autos, exarando
a sua livre convicção de forma fundamentada e, novamente, só não houve
reapreciação da matéria porque após a intimação da requerente para recolher o
preparo recursal, quedou-se inerte, o que levou ao não conhecimento do recurso por
falta de pressupostos de admissibilidade.
Não apresentou a requerente nenhum
elemento capaz de evidenciar o suposto tão óbvio erro de fato.
Quanto à decadência, verifica-se que a
matéria foi ventilada na impugnação ao cumprimento de sentença e é objeto de
recurso, ainda pendente de julgamento na C. 27a Câmara de Direito Privado, de
forma que não se vislumbra, por ora, qualquer violação à norma jurídica.”, fls. 21.
Se a questão relativa à decadência,
como alega, deixou de ser analisada pela 27a Câmara a embargante deve se
manifestar, pela via adequada e no momento oportuno, perante aquele
colegiado, não se vislumbrando nesse momento, repita-se, violação à norma
jurídica que enseje a abertura da via rescisória.
Como se vê, os embargos declaratórios
não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova análise pela
Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima consignado, não se identifica
nenhuma contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que “O
magistrado não é obrigado a responder a todas as teses
apresentadas pelas partes para fielmente cumprir seu
encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2234479-40.2019.8.26.0000/50002 - cs
4
somente decidir fundamentadamente as questões postas sob
seu julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe
24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos,
manifestamente incabível na espécie.
Portanto, se não concorda com as
conclusões adotadas pela Turma Julgadora, o recorrente deve valer-se dos
meios apropriados, pois os embargos declaratórios não se mostram aptos a
sanar o inconformismo manifestado pela parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator